Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. TERCEIRA AVALIAÇÃO. CRITÉRIO PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ADOTADA PELA BANCA EXAMINADORA. CONSONÂNCIA COM O EDITAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No âmbito do concurso público, cabe ao Poder Judiciário controlar apenas a legalidade e constitucionalidade das previsões editalícias e a conformidade dos atos praticados pela banca examinadora com o conteúdo do edital.

2. Se a interpretação adotada pela banca examinadora para a correção das provas a fim de submeter o candidato a um terceiro avaliador não destoa da previsão editalícia, não se admite que o Judiciário intervenha para acolher interpretação divergente pretendida pelo candidato, sob pena de violar o princípio da isonomia, da separação dos poderes e da reserva da Administração.

3. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento da apelação.

4. Apelação conhecida e não provida. Agravo interno prejudicado.